Tribunal: CARF
Processo: 15586.001285/2009-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento de acordo com a legislação de regência não se sujeita tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea t da Lei 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 12.513/2011. Enunciado Súmula CARF no 149.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001285/2009-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.360 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - ESCELSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao
cumprimento de requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento
de acordo com a legislação de regência não se sujeita tributação, na
inteligência do art. 28, § 9o, alínea “t” da Lei 8.212/1991, com redação dada
pela Lei no 12.513/2011. Enunciado Súmula CARF no 149.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Marcelo Rocha Paura (suplente convocado).
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 12-29.845, da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro/RJ (fls.
328-337):
LANÇAMENTO
O presente lançamento refere-se ao Auto de Infração-AIOP DEBCAD 37.242.804-5
que, tendo em vista a extinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social e a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001285/2009-86
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

para a Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16
de março de 2007, recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de
n° 15586.001285/2009-86.
2. O valor lançado é de R$16.049,52, acrescido de encargos moratórios, correspondendo
a contribuições sociais da parte dos segurados empregados.
3. De acordo com o relatório fiscal, fls. 266/274, o lançamento incidiu sobre valores
pagos pela empresa a seus segurados empregados a título de Bolsas de Estudo de
Ensino Superior, relacionados às fls. 318/387 do AI 37.242.802-9, com descumprimento
do art. 28, § 9o, alínea "t" da Lei 8.212, de 24/07/1991.
3.1. Constam relacionados no relatório fiscal os segurados que receberam a referida
verba, sendo que o cálculo da contribuição lançada (não descontada) respeitou o limite
de contribuição previsto em lei, não sendo cobradas contribuições da parte dos
segurados que já haviam contribuído pelo limite máximo.
4. O lançamento foi efetuado em 16/11/2009, com a devida ciência do contribuinte na
mesma data.

IMPUGNAÇÃO
5. O contribuinte apresentou defesa em 16/12/2009, de fls. 277/306 e 310/312, juntando
cópias de comprovantes de capacidade postulatória. Apresenta as seguintes alegações de
defesa:
PRELIMINARES
5.1. Tempestividade da impugnação.
MÉRITO
Das Bolsas de Estudo
5.2. A bolsa de estudos não possui natureza jurídica de remuneração por trabalhos
prestados, já que no período de dedicação aos estudos o trabalhador não está à
disposição da empresa, não havendo contrapartida pelos valores despendidos pela
patrocinadora. Assim, tais valores têm natureza indenizatória e não salarial, do que
decorreria a anulabilidade do lançamento por ausência de fundamento legal.
5.2.1. Defende a razoabilidade dos requisitos estabelecidos para concessão das bolsas de
estudo, pagas no valor de 50% das mensalidades.
5.2.2. Em decorrência de tal razoabilidade atendida pela empresa, esta habilitar-se-ia a
uma aplicação igualmente razoável por parte do Fisco - ou seja, dentro do princípio da
razoabilidade - do contido no art. 28, § 9°, alínea "t" da Lei 8.212/1991.
5.3. Protesta pela inconstitucionalidade da cobrança das contribuições para o INCRA e
o SEBRAE, por violação ao art. 149, § 2°, "a" da CF (redação dada pela EC 33/2001),
conforme decisões do STF.
6. Finda pedindo seja julgada a procedência da defesa, para cancelar o lançamento e
todos os seus efeitos.
7. É o relatório.

Em julgamento pela DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/12/2006
ENSINO SUPERIOR: REEMBOLSO E BOLSA DE ESTUDOS. PAGAMENTO EM
DESACORDO COM A LEI DE REGÊNCIA. FPAS E GILRAT.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

Integram o salário de contribuição os valores relativos a curso superior, graduação e
pós-graduação, de que tratam os art. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996.
Tratando-se de parcela cuja não-incidência esteja condicionada ao cumprimento de
requisitos previstos na legislação previdenciária, o pagamento em desacordo com a
legislação de regência se sujeita tributação, na inteligência do art. 28, § 9o, alínea "t" da
Lei 8.212/1991, respectivamente.
Nos termos do art. 214, I do RPS, incide a contribuição prevista no art. 198 sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditas, a qualquer título, aos segurados
empregados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimada em 13/05/2010 (AR de fl. 341), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 342-354), no qual protestou pela reforma da decisão.
Por fim, o presente feito foi apensado aos autos no 15586.001283/2009-97,
também de relatoria deste Conselheiro.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 342-354) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conhecerei.

Do Mérito
Da Bolsa de Estudo
Antes de adentrar ao caso específico, destaco a legislação aplicada, visto se tratar
de lançamento por descumprimento de obrigação principal referente às contribuições de
segurados incidentes sobre as remunerações de Bolsa de Estudos.
O lançamento baseou-se no disposto no inciso I, do art. 214, do Decreto no 3.048,
de 6 de maio de 1999, que:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

Também, de acordo com o inciso I, do artigo 28, da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, que:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

Por sua vez, o mesmo artigo 28, § 9o, alínea “t”, assim prevê:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do art. 21
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e qualificação
profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa, desde que não seja
utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os empregados e dirigentes
tenham acesso ao mesmo;

O relatório fiscal assim destacou o motivo pelo lançamento fiscal (fls. 268-276):
3.4- DOS FATOS:
A empresa, ao efetivar o pagamento da parcela referente ao Incentivo a Educação
Formal (Reembolso PDE e Bolsa de Estudos), conforme consta das Folhas de
Pagamento, não comprovou a não incidência de contribuições previdenciárias sobre tais
valores, uma vez que os mesmos foram pagos ou creditados em desacordo com a
legislação vigente, conforme a seguir demonstrado:
3.5- A Espirito Santo Centrais Elétrica S.A. — ESCELSA, com a finalidade de
estimular a educação formal dos seus empregados, patrocina 50% (cinqüenta por cento)
dos cursos de ensino superior.
3.6- Este beneficio é aplicado a todos os empregados que preencherem os seguintes
requisitos:
a) Não tenham sido contemplados com o patrocínio para curso de graduação;
b) Quando o curso de graduação tiver correlação com atividades da empresa;
c) Tenha no mínimo 2 (dois) anos de trabalho na empresa e, obtido nível médio de
desempenho (ND) nas duas Ultimas avaliações igual ou maior que 4,0 (quatro);
d) Não tenha sofrido punição nos últimos 12 meses a contar da data da solicitação
do patrocínio e;
e) Seja aprovado pelo Diretor da área.
3.7- Este beneficio é implementado através de reembolso ao empregado, mediante
apresentação de comprovante de pagamento da mensalidade ã instituição de Ensino.
[...]
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

3.10- A Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA ao estabelecer os requisitos
básicos e procedimentos para a obtenção do 'Incentivo a Educação Formal', está
impondo um óbice à extensão a todos os empregados e dirigentes da empresa, ferindo,
desta forma, o ordenamento legal.
3.11- A empresa Espirito Santo Centrais Elétricas S.A. - ESCELSA, não estende o
beneficio de Incentivo a Educação Formal a todos os empregados e dirigentes,
contrariando o disposto na alínea 't', do §9°, do art. 28, da Lei 8.212/91, c/c com o inciso
XIX, do §9°, do art. 214 do RPS.
3.12- Somente os empregados que possuem um vinculo superior a 2 (dois) anos com a
empresa fazem jus a esse beneficio.
3.13- Essa vantagem quando paga aos empregados que se enquadram nas condições
impostas pela empresa para a sua concessão, se inclui na conceituação de salário
exposta no §11, do art. 201 da Constituição Federal, que assim dispõe:
"Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuições previdenciárias e conseqüente
repercussão em benefícios, nos casos e na forma da lei".
3.14- A despesa do empregador com o Incentivo a Educação Formal converte-se em
beneficio econômico para os empregados e dirigentes que recebem esse beneficio, por
ser uma vantagem auferida em decorrência de seu trabalho.
3.15- O salário é elemento remuneratório do trabalho, e se a legislação previdenciária
não exclui quando não cumpridas as exigências legais previstas o pagamento de
determinada parcela remuneratória, que se originou única e exclusivamente em
decorrência do vinculo laboral entre empregado e empregador, esta não deve ser
excluída da base de cálculo de contribuição.
3.16- Diante do exposto acima, concluímos que a parcela paga pela empresa a titulo de
Incentivo a Educação Formal a alguns empregados configura salário utilidade e, por
conseguinte, integra o salário-de-contribuição. Assim, o pagamento do Incentivo a
Educação Formal, faz parte da remuneração desses empregados para fins
previdenciários, sendo, portanto, integrante da base de cálculo de contribuição.
(negrito original)

Apresentada a impugnação, quando do julgamento pela DRJ, ora acórdão atacado,
tem-se que, além de seguir os fundamentos do relatório fiscal, acrescentou que:
14.5. A Educação Profissional Técnica de Nível Médio encontra-se disciplinada nos
arts. 36-A a 36-D da Lei n° 9.394, de 1996, dispositivos acrescidos pela Lei n° 11.741,
de 2008. E pacifico que, em relação a gasto com esta modalidade de educação, da
mesma forma que em relação a toda educação básica, não há incidência de contribuição
previdenciária, se atendidos os demais requisitos legais. Isto é, não há discussão quanto
a este ponto.
14.6. A Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação é uma
novidade introduzida na Lei n° 9.394, de 1996, pela Lei n° 11.741, de 2008, que
promoveu alterações e inclusões no Capitulo III da Lei, passando o mesmo a ter a
seguinte redação:
[...]
14.7. Cabe mencionar que o Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, dispõe:
Art.42. A autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de
cursos superiores de tecnologia terão por base o catálogo de denominações de
cursos publicado pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica.
(Redação dada pelo Decreto n°6.303, de 2007) (grifamos)

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

14.8. Como se vê, com esta nova legislação, foi instituído um curso qualificado como
educação profissional de nível superior, graduação e pós-graduação (inciso III, § 2°, art.
39 da Lei n° 9.394, de 1996, introduzido pela Lei n° 11.741, de 2008), cujo custo é
passível de não integração ao salário de contribuição, nos termos da alínea "t", § 9°, art.
28 da Lei n° 8.212, de 1991. No entanto, é importante ressaltar que se cuida de curso
diverso, ao lado dos demais cursos superiores, com os quais não se confunde. É a
própria Lei que o identifica e, portanto, diferencia um do outro.
14.9. Não há dúvida de que a educação como um todo, em todos os seus níveis e
modalidades, tem relevância para a capacitação e qualificação profissional. Todavia,
também é de entendimento corrente que os cursos profissionalizantes são dotados de
conteúdos mais práticos e direcionados, diferentemente dos cursos regulares, de nível
básico e superior, com prevalência de conteúdos gerais e teóricos, ou seja, têm
características e finalidades diversas, conforme estabelecido na Lei n° 9.394, de 1996,
por isto que a Lei diferencia uns e outros, embora estabeleça a integração entre eles.
14.10. Pelo exposto, restou demonstrado que a educação superior de que trata o
Capitulo IV, arts. 43 a 57 da Lei n° 9.394, de 1996, em vista da clara identificação dos
diversos níveis e modalidades de educação, bem como as características estabelecidas
nesta Lei, nunca foi tida como curso de capacitação e qualificação profissional,
entendimento agora reforçado pela nova redação da Lei n° 9.394, de 1996, promovida
pela Lei n° 11.741, de 2008, que apontou o que constitui educação profissional de nível
superior, no Capitulo III, deixando de fora os demais cursos superiores então tratados
no Capitulo IV. Este deve ser o entendimento para efeito da interpretação do alcance da
alínea "t", § 9°, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
14.11. Nestas condições, a conclusão não pode ser outra, senão a de que os gastos
relativos a educação superior (graduação e pós-graduação) de que trata o Capitulo IV,
arts. 43 a 57 da Lei n° 9.394 de 1996 integram o salário de contribuição para efeito de
incidência de contribuição previdenciária, por se tratar de valor pago a "qualquer titulo",
conforme previsto no inciso I, art. 28 da Lei no 8.212, de 1991.
(negrito original)

Diante dos respeitáveis argumentos, seguem os meus argumentos.
Com efeito, os valores pagos pela empresa a seus empregados a este título não
podem ser considerados como salário in natura, por não retribuírem o trabalho efetivo nem
complementarem o salário contratual.
O benefício, embora tenha expressão econômica, constitui investimento na
qualificação profissional do trabalhador, caracterizando verba empregada para o trabalho, que
não integra a remuneração do mesmo.
Veja, por ser um benefício pecuniário pago aos empregados pela empresa com
objetivo de incentivar o investimento na qualificação profissional de seus trabalhadores, o
auxílio-educação não integra a remuneração do trabalhador, nem o salário-de-contribuição,
conforme a alínea "t", do § 9o, do art. 28, da Lei no 8.212/91.
Assim, destaco precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, já há muito
tempo pacificou o entendimento:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO DE EMPRESA
(FORMAÇÃO PROFISSIONAL INCENTIVADA). VERBAS DE NATUREZA NÃO-
SALARIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO-INCIDÊNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os valores recebidos a
título de formação profissional incentivada pelas empresas aos seus empregados não são
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

considerados como salários, sendo incabível, portanto, a incidência de contribuição
previdenciária.
2. Recurso especial improvido.
(STJ, 2a Turma, REsp 396.255/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.05.2006,
DJ 28.06.2006 p. 226)

TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO-INCIDÊNCIA.
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO
DE
EMPRESA
(PLANO
DE
FORMAÇÃO
EDUCACIONAL). VERBAS DE NATUREZA NÃO SALARIAL. (...)
2. Os valores recebidos como "formação profissional incentivada" não podem ser
considerados como salário in natura, porquanto não retribuem o trabalho efetivo, não
integrando, portanto, a remuneração do empregado, afinal, investimento na qualificação
de empregados não há que ser considerado salário. É um benefício que, por óbvio, tem
valor econômico, mas que não é concedido em caráter complementar ao salário
contratual pago em dinheiro. Salário é retribuição por serviços previamente prestados e
não se imagina a hipótese de alguém devolver salários recebidos. Precedente: (REsp
365398/RS, DJ de 18/03/2002, desta Relatoria).
3. Recurso especial improvido.
(STJ, 1a Turma, REsp 695.514/PR, rel. Min. José Delgado, DJ 11.04.2005 p. 203)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A FOLHA DE
SALÁRIOS. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO. VERBA DESPROVIDA DE NATUREZA
REMUNERATÓRIA. NÃO-INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA CDA.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
1. O auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na
qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura,
porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração
do empregado. É verba empregada para o trabalho, e não pelo trabalho. (...).
(STJ, 1a Turma, REsp n. 324.178/PR, rel. Min. Denise Arruda, DJ 17.12.2004 p. 415)

Por sua vez, também fundamentar o lançamento a Lei no 11.741/2008, posterior
ao período fiscalizado, no qual teria eludido a capacitação e qualificação profissional, entendo
que não merece prosperar.
O conceito de “capacitação e qualificação profissional” constante no disposto no
Decreto no 5.154/2004, segundo o qual a educação profissional seria desenvolvida por meio de
cursos de “educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação” veio no
mesmo sentido da Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), não limitando
a conceitos estabelecidos pelo legislador pátrio.
Veja-se:
Art. 39. A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões
para a vida produtiva.
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e
superior, bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à educação profissional.

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

Assim, a meu ver, a nova redação do artigo 39, da Lei no 11.741/2008, que alterou
o mencionado dispositivo, simplesmente eliminou dúvidas de sua aplicabilidade, que assim
dispõe:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento dos objetivos da
educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às
dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei no 11.741, de
2008)
§ 1o Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão ser organizados por eixos
tecnológicos, possibilitando a construção de diferentes itinerários formativos,
observadas as normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
§ 2o A educação profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: (Incluído pela
Lei no 11.741, de 2008)
I - de formação inicial e continuada ou qualificação profissional; (Incluído pela Lei no
11.741, de 2008)
II - de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído pela Lei no 11.741, de
2008)
III - de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação. (Incluído pela
Lei no 11.741, de 2008)

E, por último, o fato de haver requisitos para o deferimento das bolsas de estudos
não descaracteriza a circunstância de o benefício ser acessível a todos os funcionários, desde que
tais exigências guardem razoabilidade e proporcionalidade.
Por sua vez, ao analisar a redação da alínea "t", do § 9o, do art. 28, da Lei no
8.212/91, após o lançamento, de acordo com a Lei 12.513/2011, tem-se:
t) o valor relativo a plano educacional, ou bolsa de estudo, que vise à educação básica
de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas
pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei
no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e:

E, no mesmo sentido da nova redação acima mencionada, tem-se o Enunciado de
Súmula CARF no 149:
Súmula CARF 149
Não integra o salário de contribuição a bolsa de estudos de graduação ou de pós-
graduação concedida aos empregados, em período anterior à vigência da Lei no 12.513,
de 2011, nos casos em que o lançamento aponta como único motivo para exigir a
contribuição previdenciária o fato desse auxílio se referir a educação de ensino superior.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)

Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.360 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.001285/2009-86

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital